Tribunal: TJDFT
Processo: 0741310-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. MEDIDA NÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, ante a ausência de interesse recursal e dialeticidade.
2. Não se constata interesse recursal do agravante, posto que o Juízo a quo não indeferiu expressamente o leilão judicial, mas apenas determinou a intimação do credor, ora agravante, para que se manifestasse a respeito do interesse na penhora dos direitos aquisitivos e, ainda, para que postulasse o que entendesse pertinente para o prosseguimento da execução.
3. O requisito da dialeticidade não foi observado, porquanto as razões recursais discorrem acerca da possibilidade de leilão judicial dos direitos aquisitivos do imóvel do devedor, ora agravado, ao passo que a decisão impugnada não tratou da alienação judicial, mas, unicamente, versou quanto ao interesse do agravante em manter a aludida penhora.
4. Se o agravo de instrumento não representa possibilidade para trazer qualquer benefício ao recorrente, pois não houve indeferimento expresso da pretensão na decisão agravada, de rigor a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso.
5. Recurso conhecido e desprovido.